Tribunal: TJES
Processo: 5041780-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041780-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041780-12.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA

SENTENÇA:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Trata-se de Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação de descontos, condenou à repetição em dobro e ao pagamento de danos morais. A sentença não merece reparos, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, falhando em demonstrar o consentimento inequívoco do consumidor para os descontos realizados. Assim, a sentença deve ser mantida.
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário vinculados a suposto contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor.
2. A parte autora alegou a realização de descontos indevidos em sua conta/benefício previdenciário, dentre eles nos valores de R$915,93 e R$1.496,57, afirmando não ter contratado empréstimo ou outros serviços bancários que justificassem as cobranças.
3. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinou a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados. O recorrente sustenta a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência de contratação válida de empréstimo ou serviço bancário capaz de legitimar os descontos realizados em benefício previdenciário do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14).
6. A instituição financeira não apresentou contrato referente à operação que teria originado os descontos impugnados, tampouco comprovou a efetiva disponibilização de valores ao consumidor.
7. A ausência de prova da contratação válida evidencia falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo ou serviço bancário torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário do consumidor. 2. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso Inominado

interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face da sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PEDRO GOMES DE OLIVEIRA
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Consta da petição inicial que a parte autora alegou ter sofrido descontos indevidos em sua conta/benefício previdenciário, relacionados a suposto contrato de empréstimo e outros serviços bancários que afirma não ter contratado. Sustentou que tais descontos ocorreram, por exemplo, nos valores de R$ 915,93 (abril/2025) e R$ 1.496,57 (junho/2025), os quais teriam ocasionado bloqueio da conta e prejuízos financeiros. por tais razões, requer a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18502556 e 18502557.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade da contratação do empréstimo impugnado pela parte autora e, por conseguinte, à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

O recorrente sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi devidamente formalizado e que, por conseguinte, seriam legítimos os descontos realizados.

Todavia, a análise do conjunto probatório constante dos autos não corrobora tal alegação. Isso porque a instituição financeira não logrou comprovar a existência de contrato referente ao empréstimo pessoal que teria dado origem aos descontos questionados. Embora o banco tenha acostado documentos indicando a existência de diversos contratos consignados supostamente firmados com o autor, tais instrumentos não guardam correspondência com a modalidade de empréstimo pessoal objeto da presente demanda, tampouco apresentam valores compatíveis com os descontos impugnados.

Ressalte-se, ainda, que tampouco foram apresentados documentos aptos a demonstrar a efetiva disponibilização de valores ao autor, tais como comprovantes de transferência ou depósito decorrentes da suposta operação de crédito.

Diante desse cenário, conclui-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação da operação que teria originado as cobranças impugnadas, razão pela qual não há prova da efetiva constituição do vínculo contratual invocado.

Dessa forma, ausente prova segura da contratação válida, evidencia-se a falha na prestação do serviço, legitimando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente nulidade do contrato, bem como as demais consequências jurídicas daí decorrentes.

Portanto, a nulidade do contrato é medida que se impõe, mantendo-se a determinação de cessação dos descontos e a restituição em dobro.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Contrato de empréstimo simples não apresentado. Nesse caso a devolução é em dobro. Grandes indícios que o contrato fraudulento fora realizado dentro da agência do próprio réu, sem a participação de terceiros.